Tribunal: TJMT
Processo: 1000311-36.2020.8.11.0019
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000311-36.2020.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SIDNEI ESTANISLAU ROSA - CPF: 981.912.411-53 (APELANTE), TOBIAS PIVA - CPF: 025.015.751-99 (ADVOGADO), CONCEICAO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 039.093.081-47 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CONCEICAO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 039.093.081-47 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000311-36.2020.8.11.0019

APELANTE: SIDNEI ESTANISLAU ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – AMEAÇAS QUE CAUSARAM MEDO NA VÍTIMA – DOLO CONFIGURADO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Os depoimentos uníssonos da vítima, apresentados nas duas fases da persecução penal, são provas suficientes do cometimento do crime de ameaça, notadamente porque cometido às escondidas, longe da presença de outras testemunhas.

O delito de ameaça é de natureza formal e se consuma quando o agente expõe à ofendida sua intenção de lhe causar mal injusto e grave, causando-lhe o fundado temor de que ela venha a se concretizar.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000311-36.2020.8.11.0019

APELANTE: SIDNEI ESTANISLAU ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Sidnei Estanislau Rosa
, contra sentença prolatada pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, que o condenou à pena de 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no artigo 147, c/c o art. 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei Maria da Penha, substituindo-a por uma restritiva de direito, consistente na prestação pecuniária de 1 (um) salário mínimo.

Em suas razões, o apelante postula a absolvição por atipicidade da conduta, ao argumento de que as palavras do réu não foram proferidas em tom ameaçador.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer seja negado provimento ao recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000311-36.2020.8.11.0019

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia narra que, em data incerta no mês de fevereiro do ano de 2018, na cidade de Porto dos Gaúchos/MT,
Sidnei Estanislau Rosa
ameaçou causar mal injusto e grave a sua ex-companheira,
Conceição Alves de Oliveira
, dizendo-lhe
“se eu te pegar com esse cara, você não sabe o que eu sou capaz de fazer”.

A peça inicial foi assim colocada:

“Consta do incluso inquérito que, em data incerta, porém no mês de fevereiro do ano de 2018, nesta Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, o denunciado SIDNEY ESTANISLAU ROSA, com consciência e vontade, ameaçou, por meio de palavras, causar mal injusto e grave à vítima Conceição Alves de Oliveira, sua ex-companheira, praticando tal delito em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma da lei específica.

Ressai dos autos que a vítima e o denunciado conviveram em situação conjugal de fato por, aproximadamente, 16 (dezesseis) anos, sendo que desta união adveio o nascimento de 2 (duas) filhas.

Apurou-se que a vítima e o denunciado se separam em dezembro do ano de 2017, contudo, mesmo após a separação do casal, o implicado SIDNEY constantemente importunava a ofendida, bem como não aceitava que esta constituísse um novo relacionamento.

Ocorre que, no mês de fevereiro do ano de 2018, o implicado SIDNEY ameaçou a ofendida dizendo “se eu te pegar com esse cara, você não sabe o que eu sou capaz de fazer”, além disso, o imputado afirmou que poderia entrar na residência da vítima quando quisesse.

A materialidade delitiva ressai do boletim de ocorrência (fls. 03/03vo-IP), declarações da vítima (fls. 04/05-IP), termo de representação (fls. 06-IP) e Relatório Policial no 97/2018 (fls. a numerar)”.

Na fase investigativa, a vítima,
Conceição Alves de Oliveira
, declarou o seguinte,
in verbis
:

“QUE segundo narra a declarante, teve um relacionamento amoroso com Sidney Estanislau Rosa, durante dezesseis anos, e que desse relacionamento tiveram duas filhas, que hoje uma tem dezesseis anos e a outra dez anos; QUE em dezembro de 2017 resolveram terminar o relacionamento, pois o seu ex-companheiro sempre foi muito machista; QUE terminaram o relacionamento de forma amigável; QUE inicialmente a declarante arrumou um namorado, e que Sidney não aceita que a declarante siga com a sua vida; Que na última semana ele disse: “se eu te pegar com esse cara, você não sabe o que eu sou capaz de fazer”, que a declarante disse que não queria mais que Sidney fosse na casa da declarante e que ele disse que ele entra na casa dela a hora que ele quiser; QUE segundo afirma a declarante, teve um dia que seu ex-marido dormiu dentro do carro na frente da casa da declarante, esperando o namorado da declarante chegar para buscá-la, a fim de poder fazer algum mal ao namorado da declarante e a própria declarante; QUE a declarante diz que o seu ex-companheiro está induzindo a sua filha de dezesseis anos a ficar contra a declarante; QUE a declarante está preocupada e temendo por sua vida; QUE o seu ex-companheiro ligou para a sua filha de dezesseis anos e disse que vai se matar, e que de certa forma fica chantageando a adolescente.”

Em seu interrogatório policial, o réu
negou
ter ameaçado Conceição, nestes termos:

“QUE durante dezesseis anos manteve um relacionamento conjugal com a senhora de nome Conceição Alves de Oliveira, que desse relacionamento tiveram duas filhas, que a mais velha tem dezesseis anos e está morando com o investigado, que a filha menor de dez anos está residindo com Conceição, e que está tentando pegar a guarda dessa filha na justiça, tendo em vista que ambas as filhas não aceitam o novo relacionamento que Conceição está tendo; diz que no início quando se separaram, apenas perguntou para Conceição o que seria dele e de outro homem se ele chegasse na casa e o encontrasse lá dentro; QUE jamais dormiu dentro do carro na frente da casa de Conceição; que diz que estava bem cedo em frente à casa dela para pegar as meninas para ir para a Comunidade do Engano; afirma que nunca a ameaçou de nenhuma forma, que inclusive já se mudou de Porto dos Gaúchos para evitar conversa; que tem ciência da existência de uma medida protetiva em seu desfavor.”

Na fase judicial, foram colhidas as declarações da ofendida, a qual ratificou sua versão externada na fase policial, como se vê abaixo:

“MP: A senhora conviveu com o Sidnei durante quanto tempo?

Vítima: Deu 16 (dezesseis) anos e pouco, quase 17 (dezessete) anos.

MP: E na época dos fatos vocês ainda estavam juntos ou já tinham separado?

V: Recém-separado.

MP: O que que aconteceu, Conceição, nesse dia? [Síntese da denúncia] Eu queria que a senhora me dissesse o que aconteceu, que ameaça foi essa, se de fato existiu.

V: Sim, existiu ameaça. É que ele não aceitava a separação, né? Aí ele falou se eu não ficasse com ele, não ficava com mais ninguém; que se ele não ficasse em casa, outro homem eu não colocaria lá dentro.

MP: Quanto tempo que vocês estavam separados?

V: Tinha poucos dias.

MP: Ele incomodava a senhora para que voltasse?

V: Sim, não com ameaças, mas ele insistia muito. Eu sempre pedia pra ele arrumar um trabalho; que assim que nós separô (sic), eu comecei a trabalhar; ele nunca deixou eu trabalhar fora, né? Aí assim que a gente se separou, eu comecei a trabalhar. Aí ele ia em casa, falou que não precisava de inimizade, que nós tinha (sic) nossas filhas (...). Aí ele começou a colocar as meninas contra mim quando eu não tava em casa.

MP: Aí nesse dia que eu mencionei foi o dia que ele fez ameaça contra a senhora?

V: Sim, ele tinha ameaçado (...).
Ele ameaçou eu uns dias antes, aí nesse dia que ele tornou a repetir,
até o Conselho de Porto dos Gaúchos tava na minha casa. Aí ele quis dizer que isso não era ameaça, até o Conselho falou “Sim, isso é uma ameaça”.

MP:
Conceição, a última pergunta: as outras ameaças eram todas no mesmo sentido dessa “Que se não fosse com ele, não ficaria com mais ninguém”?

V: Isso. Era assim que ele falava.

Defesa: Conceição, no seu depoimento na delegacia, assim consta que no caso o réu teria dito pra senhora a seguinte frase “Se eu te pegar com esse cara, você não sabe o que eu sou capaz de fazer”, é isso que ele disse pra senhora no dia dos fatos?

V: Sim, isso aí foi depois que eu arrumei um novo marido, né? Eu ainda não tava com meu marido, aí ele ameaçou se ele pegasse eu, eu não sabia do que ele era capaz; só que isso daí foi depois, né?

Defesa: Essa questão de você não saber o que ele era capaz, não é uma questão muito subjetiva?

V:
Eu acho que isso é uma ameaça, né? Porque ele é capaz de qualquer coisa então.

Defesa: Ele é capaz de chorar...

Juiz: Eu vou refazer a sua pergunta, doutor. Senhora Conceição, quando ele falou essa frase, o que que a senhora entendeu?

V: Eu entenderia que ele podia voltar em casa e fazer qualquer coisa pra mim, contra eu, contra até minhas filhas, isso que eu tinha medo”.

– sic

Em seu interrogatório judicial, o réu contou a sua versão dos fatos, nos seguintes termos:

Juiz: [Síntese dos fatos] O senhor se recorda desse fato?

Réu: Sim.

Juiz: O que aconteceu nesse dia, seu Sidnei?

Réu: Olha, é o seguinte, vou te responder, aconteceu que não deu certo nosso relacionamento e decidimos nos separar, né? Ela me mandou embora de casa, eu simplesmente saí.

Juiz: O senhor chegou a algum momento ameaçar ela?

Réu: Em hipótese nenhuma.

Juiz: O senhor chegou em algum momento, nessas conversas e tal, chegar a falar pra ela com as seguintes palavras “Se eu te pegar com esse cara aí, você não sabe o que eu sou capaz de fazer”?

Réu: Não, não foi esse (sic) a conversa que tive com ela.

Juiz: Qual foi a conversa que o senhor teve com ela?

Réu: (...)
É assim: “Eu vou sair de casa”. Ela pediu pra mim sair (sic), eu diss eu vou sair, só que você não sabe o que eu sou capaz, isso eu falei, mas não ofendendo ela, né?

Juiz: O que o senhor quis dizer com isso? (...)

Réu: Até ela acompanhou o momento, a coisa que eu ia fazer, que eu ia cometer, até ela acompanhou o momento, tem testemunha, o cunhado dela, a irmã dela acompanhou (...), que eu ia me matar. Até ela foi junto, falou “Não faça isso, nós conversa (sic), tenha paciência” (...). Mas em hipótese nenhuma eu falei tirar a vida dela, até porque (...) ela é mãe da minha filha.

Juiz: Tem algum motivo pelo qual ela teria pensado diferentemente, (...) ou seja, o senhor consegue me tentar explicar o porquê que ela teria dito essa frase que o senhor falou “Se eu pegar você com esse cara, você não sabe o que eu sou capaz de fazer”, como uma forma de ameaça a ela?

Réu: (...) Eu nunca ameacei ela em hipótese nenhuma, eu só falei que ia tirar minha própria vida, que eu ia tirar mesmo (...). Ela tinha muitos ciúmes de mim, eu fiquei desempregado (...); ela sempre ficava com desconfiança pra cima de mim, eu nunca traí ela (...). Aí eu fui caçar serviço (...). Ela disse que se você for nesse torneio de truco, você não volta mais pra casa (...), arrumei o serviço (...), eu peguei e dormi dentro do carro, no outro dia cedo, eu pedi pra ela tirá (sic) minhas coisa, ela tirou, eu vim embora. Aí ela me disse que eu podia ver minhas filhas (...), como de fato todo dia eu tava na casa vendo minha filha. Aí ela arrumou esse rapaz aí; minha filha mais velha falou “Pai, o senhor não sabe o que tá acontecendo, tá vindo uma moto vindo pegar a mãe no serviço, é um homem.” Aí o que ela resolveu fazer é dar queixa de mim, pra eu não me aproximar mais da casa. Mas em hipótese nenhuma eu ameacei, de morte não.

Ministério Público: Só uma pergunta, Sidnei, consta (...) nos autos (...) que o senhor teria chegado até a casa dela, a porta dela, de carro, e ficou aguardando pra ver se ela chegaria com o namorado. Esse fato ocorreu?

Réu: Olha, ocorreu sim, mas sem eu (sic) com maldade em hipótese alguma em ameaçar ela de morte; só fui lá mesmo pra saber se tinha certeza o que minha filha falou.

(...)

Defesa: (...) Essa ida do senhor, só confirma pra mim, só foi com a intenção (...) de ter a certeza que ela estava em outro relacionamento?

Réu: Só isso, mas nada”. – sic

Inconformada, a defesa pleiteia a absolvição do apelante, ao argumento de que as palavras do réu não foram proferidas em tom ameaçador.

Sem razão.

Pelo que se depreende das provas,
Sidnei
e Conceição foram casados por muitos anos e possuem duas filhas em comum.

No caso
sub examine
, a ofendida, em ambas as fases, narrou, de forma coerente e firme, o fato descrito na exordial acusatória, dando conta que Sidnei a ameaçou causar mal injusto e grave, intimidando-a com as seguintes palavras:
“Se eu te pegar com esse cara, você não sabe o que eu sou capaz de fazer”.

Em sede judicial, a vítima confirmou a ameaça sofrida, ratificando que se sentiu atemorizada e intimidada não só pela sua vida, como a de suas filhas também – “
Eu entenderia que ele podia voltar em casa e fazer qualquer coisa pra mim, contra eu, contra até minhas filhas,
isso que eu tinha medo
” – sic .

Também externou que não foi a primeira vez que o réu a havia ameaçado, afirmando que “
ele ameaçou eu uns dias antes, aí nesse dia que ele tornou a repetir”
– sic.

Apesar de o réu ter negado a conduta delitiva, sua versão é isolada nos autos.

Não há dúvidas de que o réu não aceitava o fim (recente) do relacionamento com Conceição, nem o fato de ela relacionar-se novamente; tanto que, em juízo, ele admitiu tê-la aguardado chegar em sua residência com o novo companheiro para certificar-se se
“ela estava em outro relacionamento”.

De mais a mais, reputo que o sentimento de temor pode ser comprovado pelo fato de a vítima ter reclamado medidas protetivas a seu favor, bem como por ter realizado representação criminal contra o apelante.

É o que basta para a condenação.

A propósito, o delito de ameaça é crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística, isto é, para sua configuração basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que
a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por essas ameaças
– que é o caso dos autos.

Assim, não remanescendo dúvida de que a conduta do réu se amolda ao tipo penal descrito no art. 147, do Código Penal, não há falar em absolvição, conforme se vê nos seguintes arestos:

“[...] As provas produzidas no decorrer da instrução criminal demonstram de forma inequívoca tanto a materialidade quanto a autoria do delito de ameaça, pois, evidenciado que o réu incutiu temor da vítima ao prometer causar-lhe mal injusto e grave, tanto que esta se viu compelida a acionar a Polícia [...]. Apelo conhecido e desprovido”
(N.U 1000379-53.2020.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/07/2021, Publicado no DJE 09/07/2021)

[...] Descabida a absolvição do crime de ameaça, quando a materialidade e a autoria delitivas apresentam-se satisfatoriamente delineadas nos autos, notadamente à vista da palavra da vítima nas duas fases da persecução criminal. Do mesmo modo, não há falar em ausência de dolo específico na conduta imputada, quando a promessa de mal injusto e grave proferida a vítima incute medo e temor à esta, notadamente, levando-a a buscar a tutela da justiça, com a imposição de medidas protetivas de urgência contra seu agressor [...]
” (N.U 0004619-30.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 28/05/2021)

Em assim sendo:

“
inviável falar-se em ausência de provas, tendo em vista que restaram comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes através de depoimentos da vítima, que tem especial valoração em casos de violência doméstica e de testemunhas. Referidas provas são suficientes para embasar o decreto condenatório, estando a negativa do apelante isolada nos autos”
[TJMT, N.U 0012615-44.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 13/11/2020)

Posto isto,
DESPROVEJO
o recurso, em consonância com o parecer ministerial, mantendo-se
incólumes os demais termos da sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022